Tribunal: TJDFT
Processo: 0737224-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737224-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO RAIMUNDO SEBASTIAO DE ABREU IMPETRANTE: MARCELO DE BRAGANCA NUNES LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por MARCELO DE BRAGANCA NUNES LEITE, advogado constituído, com OAB/DF 27.764, em favor de PEDRO RAIMUNDO SEBASTIAO DE ABREU, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília (fls. 2/12). Relata o impetrante que na data de 16/05/2024, o paciente esteve na residência de sua irmã, Geralda do Carmo Abreu Rodrigues, com o intuito de ter uma conversa orientativa com sua sobrinha Simone, filha de Geralda, sobre o funcionamento da casa e de outras questões relacionadas à família, sendo que a conversa foi gravada pelo paciente contando ainda com a presença do irmão de Simone, Sr. Navarro. Afirma que Simone reconheceu que o paciente estava apenas querendo ajudar, mas que, em um determinado momento ela começou a agir de forma irônica, oportunidade em que o paciente e o irmão de Simone resolveram encerrar a conversa e se retiraram do local. Alega que após, o paciente “tomou conhecimento que Simone havia registrado uma ocorrência de no 82.861/2024-3 na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I – DEAM I. Tal ocorrência foi encaminhada para o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, sob o Número do Processo: 0741932-67.2024.8.07.0016.”, sendo as medidas protetivas requeridas por ela, indeferidas. Sustenta que o registro da ocorrência foi uma falsa comunicação de crime, uma vez que nenhuma das alegações feitas por Simone traduzem a realidade fática vivenciada, de modo que, por temer o seu afastamento de sua irmã Geralda, que necessita de cuidados, pois conta com a saúde frágil, impetrou habeas corpus perante o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, o qual não foi conhecido. Desse modo, alega o impetrante que o temor do paciente é que seja decretada sua prisão, em razão de uma alegação falaciosa, de modo que o remédio constitucional se mostra necessário, a fim de prevenir a liberdade e o direito à ampla defesa e contraditório do paciente. Aduz o impetrante que o objeto da presente impetração “é obter salvo conduto em benefício do paciente PEDRO RAIMUNDO SEBASTIÃO DE ABREU que teme eventual cerceamento de liberdade em decorrência dos fatos narrados no Procedimento Investigatório (Ocorrência no: 82861/2024, DP ELETRÔNICA), pertencente aos autos de processo no: 0741932- 67.2024.8.07.0016.”, nos termos dos artigos 654, alínea “b” e 660, § 4o, ambos do Código de Processo Penal. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão de medida liminar, para evitar uma eventual prisão preventiva, bem como “para assegurar ao paciente a frequência à residência de sua irmã Geralda.” É o relatório. Decido. Como se sabe, o habeas corpus é remédio constitucional que se presta à garantia da liberdade de locomoção, podendo ser utilizado em situações em que esse direito fundamental esteja ameaçado ou restringido, em decorrência de abuso de poder ou ilegalidade. Ademais, exige-se a demonstração de plano, mediante prova pré-constituída, das alegações, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. No caso, não se extrai da petição inicial nem da documentação que subsidia o presente habeas corpus qualquer ameaça à liberdade de locomoção do paciente autorizativa do processamento do presente remédio constitucional. A mera conjectura de um possível futuro decreto de prisão preventiva, ou de concessão de medida protetiva requerida pela suposta vítima, em razão do registro de uma Ocorrência Policial, não caracteriza ameaça real e iminente à liberdade de locomoção do paciente. Neste sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: 2. O mero temor futuro, sem lastro concreto, que não demonstre perigo atual ao direito de ir e vir do recorrente, é inapto a justificar a concessão da ordem, ainda que em caráter preventivo. (AgInt no RHC n. 195.713/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) Ademais, é de se ressaltar que a medida protetiva requerida pela sobrinha do paciente foi indeferida, conforme decisão de fls. 126/127 e que, conforme consignado pela apontada autoridade coatora em sua decisão que negou seguimento ao habeas corpus impetrado em primeira instância: Estabelece o art. 311 do CPP: “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.” Diante do ditame legal acima transcrito, evidencia-se que a autoridade policial não tem o poder de decretar a prisão preventiva de quem quer que seja. Somente um magistrado pode decretar a prisão preventiva do paciente, pelo que incabível o pedido de HC para impedir que alguma autoridade pratique ato que não lhe cabe. Por outro lado, a prisão em flagrante em caso de prática de delito pelo paciente, por outro lado, é um dever da autoridade policial, pelo que não se pode pleitear um salvo conduta que permita a prática de condutas criminosas. Segundo informações do impetrante não há medida protetiva deferida. Assim, quer seja porque dos fundamentos utilizados pela impetrante não decorre logicamente o pedido formulado, quer seja porque o pedido formulado é absolutamente inútil, vez que o HC não é instrumento hábil a proibir o que a própria lei já proíbe, não conheço do presente Habeas Corpus e determino o arquivamento do feito. Em reforço ao entendimento acima: 2. A mera expectativa de julgamento contrário não viabiliza a impetração de habeas corpus preventivo, uma vez que inexiste, na espécie, omissão ou ato a ser imputado como coator. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[i]nviável utilizar o habeas corpus para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não acontecidos e sem comprovação (fundado receio) de que realmente ocorrerão, sobretudo quando se postula expedição de salvo-conduto para assegurar o exercício de direitos que já estão protegidos constitucionalmente" (RHC 46.334/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 9/9/2014, DJe 18/9/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 780.926/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.) Desse modo, repiso que a mera conjectura de um possível futuro decreto de prisão preventiva ou de deferimento de medida protetiva de urgência em razão do registro de uma Ocorrência Policial, não caracteriza ameaça real e iminente à liberdade de locomoção do paciente, sobretudo quando considerado que a medida protetiva já requerida pela sua sobrinha, foi indeferida. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 5 de setembro de 2024 17:27:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora